Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0717597-75.2024.8.07.0018 APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, MATHEUS DE SANTANA SANTOS APELADO: MATHEUS DE SANTANA SANTOS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Os apelantes, autor e réu, defendem nas apelações interpostas a legitimidade passiva do Instituto Quadrix. Examinados os autos verifica-se que a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Instituto Quadrix (id. 70123985) foi proferida em 25/9/2024, por ocasião do recebimento da petição inicial. Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a admissibilidade dos apelos interpostos quanto a essa questão, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora